Tribunal: TJMT
Processo: 0011037-50.2014.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011037-50.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WANNESSA INACIO DA CRUZ - CPF: 010.728.661-02 (APELADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), LUIZMAR JOSE DA SILVA - CPF: 240.615.811-04 (APELANTE), ELIETE PEDRINA SOARES DA SILVA - CPF: 875.115.921-04 (APELANTE), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONSTRUÇÃO – LAUDO TÉCNICO PERICIAL CONCLUSIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por meio do laudo pericial, que o imóvel possui falhas na construção, surge o dever de reparar os vícios existentes.

A consumidora deve ser indenizada pelos danos morais causados em razão do abalo gerado em não usufruir adequadamente o imóvel adquirido.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao julgador, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0011037-50.2014.8.11.0002

APELANTE:

LUIZMAR JOSE DA SILVA

APELADA:

ELIETE PEDRINA SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZMAR JOSE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Luís Otavio Pereira Marques
, lançada nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
ELIETE PEDRINA SOARES DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a promover o reparo no imóvel da requerente no prazo de 30 (trinta) dias, bem como o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice
inpc.
Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformado o apelante aponta nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a perícia técnica foi inconclusiva, uma vez que deixou de esclarecer pontos indispensáveis a dirimir questões desta demanda.

Defende que o conteúdo do laudo é controvertido e o juízo
a quo
baseou tão somente nele para proferir a sentença.

Sustenta que não há falar em condenação de danos morais, haja vista que não passa de mero aborrecimentos o ocorrido com a recorrida, razão pela qual deve ser excluída a indenização.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença. (Id. 29590468)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 29593950)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
ELIETE PEDRINA SOARES DA SILVA
ajuizou ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de
LUIZMAR JOSE DA SILVA
,
onde narra na inicial ter adquirido um imóvel com 123m2, localizado à Rua Wenceslau Brás, casa A3, bairro Planalto Ipiranga, Várzea Grande, matriculado sob o n. 67.962 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, tendo recebido a chave do bem em julho/2010, contudo apenas mudou-se para o local em fevereiro/2011.

Aduz que na época não fez vistoria do imóvel quando da entrega das chaves, bem como o requerido não entregou os projetos correlatos a construção.

Alega que depois que passou a residir no imóvel começaram a parecer vícios ocultos, tais como rachaduras, infiltrações, desníveis no piso e deterioração de portas, que o tornaram impróprio para habitação.

Aponta, também, que o demandado não fez fossa séptica para capitação de água servida, vindo a tomar conhecimento de tal fato somente depois que foi notificada pela Prefeitura Municipal a respeito, que para evitar maiores transtornos “
acabou arcando com as despesas da construção de fossa séptica”.

Destaca que tentou resolver amigavelmente a situação, porém o recorrente se recusou a corrigir os vícios apontados, razão pela qual propôs a presente demanda.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a promover o reparo no imóvel da requerente no prazo de 30 (trinta) dias, bem como o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Contra essa decisão o apelante aponta nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a perícia técnica foi inconclusiva, uma vez que deixou de esclarecer pontos indispensáveis a dirimir questões desta demanda, bem como defende que o conteúdo do laudo é controvertido e o juízo
a quo
baseou tão somente nele para proferir a sentença, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. No caso dos autos, em que pese a insistência do recorrente, no argumento de que a perícia técnica encontra-se inconclusiva, fato é que o laudo pericial de Id. 29586512 está minucioso e muito bem fundamentado, no qual apontou que:
“Quesitos do Juízo – fl. 150: a) Se os defeitos apontados no imóvel são originários de construção ou de reforma promovida pela autora?
Resposta do Perito: São originários da construção. Entende-se que as benfeitorias realizadas bem como a cobertura da garagem e da lavanderia, não são necessárias e não caracterizam a prevenção de futuros danos (deterioração) ao imóvel objeto da lide. Ou seja, não afetam as estruturas já existentes.”

Esclareceu ainda que:
“
15) De modo geral discorrer quanto a atual situação do imóvel, bem como quanto a situação de sua conservação e se atende a funcionalidade, a ponto de ao permitir uma moradia digna?
Resposta do Perito: O imóvel encontrasse habitável, seu estado de conservação é classificado como: F – ENTRE REPAROS SIMPLES E IMPORTANTES – Requer intervenções generalizadas na maior parte do imóvel (restauração de pisos) ou com profundidade em regiões específicas (reparo do sistema hidro-sanitário, reparo estrutural) sob pena de comprometimento iminente da habilidade e segurança. Implica restauração com ou sem remoção/substituição/adição de elementos ou materiais, sempre com mão de obra especializada
”
.

Convém mensurar, por oportuno, que o juiz não está adstrito ao resultado da perícia para formar seu convencimento, já que, nos moldes do artigo 479, do CPC, o julgador apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou não, as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Do igual modo, os documentos apresentados pelo apelante não infirmam as conclusões do laudo pericial, tampouco modificam o convencimento do decisório, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE CASA COM VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– PRECLUSÃO – DESPACHO SANEADOR PRETÉRITO - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CDC –
PROVAS ESCORREITAS A DEMONSTRAR OS PREJUÍZOS MATERIAIS
– DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS – VERBA FIXADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e desprovido.

(a) - Dentro da dicção dos artigos 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a aquisição de unidade habitacional para utilização de domicílio do comprador caracteriza-se relação de consumo e, desta forma, albergado pelo Código de Defesa do Consumidor. E, nos processos regidos pelo CDC, para o caso em comento, trata-se de responsabilidade civil objetiva. Compete, por consequência, ao réu a demonstração inequívoca de que o autor não tem direito.

(b) - Não resiste pedido de cerceamento de defesa para realização de novas provas quando em sede do despacho saneador o magistrado, examinando os limites da lide, indefere e defere provas que a seu talante são suficientes para esclarecimento da verdade. O despacho saneador é marco divisório em relação ao procedimento adotado pelo juiz. Se, a tempo, forma, modo, não insurgiu contra as determinações constantes do despacho saneador, não mais pode questionar a questão em grau da apelação em face da preclusão operada, sobretudo em se tratando de direito disponível.

(c) - Os danos materiais se concretizam pelos gastos feitos pelos autores/apelados na recuperação do imóvel que, em face da má edificação, ausência de segurança e solidez, tornou-se praticamente inabitável. Os danos morais, não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano estão identificados nos autos pelo constrangimento sofrido pelos autores/apelados em face dos vícios elencados e, sobretudo porque, por longo tempo, tiveram de conviver na sua residência com tais situações e conhecimento de terceiros.

(d) - Tendo a parte quando da contestação não divisando ataque total em relação ao pretendido na inicial, sob pena de supressão de instância e violação do juiz natural, não pode alegar estas questões em grau recursal no que tange a parte das despesas. Estando perfeitamente demonstrado os prejuízos, aliado a ausência de ataque especifico quando da contestação, correta a decisão do juiz que julga em parte procedente os danos materiais com exclusão daqueles que não dizem respeito ao assunto.

(e) - Estando o arbitramento dos danos morais dentro dos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração os constrangimentos sofridos, não há o que ser minorado.

(f) - Embora fixado em grau máximo, no caso em comento, analisando os predicados estabelecidos para seu arbitramento foram rigorosamente obedecidos pelo magistrado que subscreveu a sentença, não há como reduzir os honorários advocatícios que, no caso, já estão adicionados os alcunhados recursais, pelos serviços desempenhados pelo advogado, depois da prolação da sentença”
(TJMT Apelação Cível 0028905-60.2010.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

No que diz respeito à condenação ao dano moral sofrido pela parte autora,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Com tais considerações, entendo o valor da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
é razoável a proporcional.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – SITUAÇÃO GERADORA DE DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO – INVIABILIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

O surgimento de diversos e graves vícios de construção em imóvel residencial novo acarreta mais do que mero aborrecimento, pois atinge a tranquilidade e o sossego que se espera encontrar no local que serve como residência. Além disso, de todos os transtornos e contratempos gerados pelos defeitos, há o sentimento de decepção e frustração, unido ao desinteresse dos vendedores/construtores em dar rápida e efetiva solução ao problema. Dano moral configurado. Indenização devida.

O
quantum
indenizatório deve ser balizado com adstrição aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração elementos como os transtornos gerados e a capacidade econômica do lesante, observado o caráter punitivo ao infrator e compensatório à vítima, inerentes aos objetivos da reparação civil. Valor de R$ 8.000,00 mantido”
(TJMT Apelação Cível 1012969-65.2016.8.11.0041, DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020